Tribunal: TJES
Processo: 5031010-28.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031010-28.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ROBERTO ALMEIDA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5031010-28.2023.8.08.0048

RECTES.:
BANCO BMG S.A
e LUIZ ROBERTO ALMEIDA

RECDOS.: LUIZ ROBERTO ALMEIDA e
BANCO BMG S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
V
Í
CIO DE CONSENTIMENTO
.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL.

FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS
.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
RECURSO INOMINADO
DO BANCO
IM
PROVIDO.
RECURSO DA
PARTE
AUTORA PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da parte autora Id. 9200037. Recurso Inominado do banco réu Id. 9200038. Contrarrazões da parte autora Id. 9200045, estando assistida por advogado desde o início. Contrarrazões da parte ré no Id. 9200046.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela autora (Id. 9200037), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), pois é aposentada e aufere um salário-mínimo (Id. 9199852), razão pela qual rejeito as impugnações apresentadas pelo banco, eis que suscitadas sem a apresentação de qualquer documento comprobatório.

Também
conheço

do Recurso Inominado interposto
pelo banco réu
(Id.
9200038
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 haja vista que se encontra cabível, preparado e tempestivo.
Não conheço do tópico DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO por ausência de interesse recursal, pois a sentença determinou a compensação dos valores.

O s presente s Recurso s Inominado s t ê
m como objeti
vo a reforma da sentença objurgada (Id. 9200034
)
, em que o ju
ízo

a quo

julgou nos seguintes termos:
“
Pelo exposto, rejeito as preliminares e as prejudiciais de mérito. Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma: 1 - Declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes e objeto deste processo, e condeno o Requerido BANCO BMG a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora. Ratifico a decisão liminar de ID35121502. 2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu BANCO BMG, dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 3 - Fica autorizada a compensação do valor que a Requerida deve restituir em dobro à parte Autora com o valor de R$3.133,71 depositado em favor desta. 4 - Condeno o Requerido BANCO BMG a pagar à Requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data. A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo. Concedo o benefício da justiça gratuita pleiteada pela parte Autora.
”

Trata-se de ação de conhecimento c/c restituição de valores e dano moral (com pedido de tutela de urgência)
sob argumento que ao consultar seu benefício previdenciário percebeu estarem sendo realizados descontos de RMC, contudo afirma que nunca pretendeu contratar tal modalidade de empréstimo e que houve vício de consentimento, pois as regras de contratação não são claras e queria contratar empréstimo. Assim, requereu a abstenção de descontos, inclusive em sede de liminar, nulidade integral do contratoo, danos morais de R$ 10.000,00, que o réu se abstenha de prestar qualquer informação desabonadora ao SISBACEN com referência ao presente contrato e que apresente o contrato objeto dos autos.

A
parte
autora
em suas razões recursais
pleiteia a reforma parcial da sentença,

requerendo a majoração dos danos morais para R$
10
.000,00.

O
banco réu
em suas razões recursais requer a reforma da sentença
,
alega
ndo
ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo
objeto dos autos
estaria
constituído
de legalidade, sem vícios ou fraudes.

Inverto a ordem de análise dos recursos, ante a prejudicialidade das matérias.

RECURSO DO BANCO RÉU

DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

De início
, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de
vício de consentimento, eis que
a
parte
autor
a
alega
que
não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que
o
consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, conclusão
plausível
em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que
a

consumidora
conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa,
hipossuficiente
, restando evidenciada a
incapacidade
técnica dest
a
, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado
pois
o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a
parte autora não tinha
intenção de contratar cartão de crédito consignado.

Não distante,
insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação recursal de que a autora teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência da autora acerca da modalidade contratada, o que se observa nos prestes autos é que a instituição financeira não cumpre com o que preconiza o artigo 6
º
, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor.

De outra quadra, em
relação as alegações recursais quanto a inaplicabilidade do disposto no artigo 42,
parágrafo único do CDC
,
não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de consentimento na modalidade de empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos benéfica para o consumidor haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidade de empréstimo, ora, não há razão para contratar serviço em que se pagará além e não se utilizar do cartão de crédito ofertado, daí evidenciado a má-fé da instituição bancária, sobretudo porque na maioria das vezes se tratam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de notável vulnerabilidade,

vota-se pela manutenção da r. Sentença que reconheceu ato ilícito praticado pela ré/recorrente bem como pel
a declaração de inexigibilidade de débito, restituição dos valores
de forma dobrada e autorizou a compensação
.

De outra quadra, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento
à
consumidor
a

que excedem o mero aborrecimento
, que suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade d
o
requerente enquanto consumidor, até porque se est
e
não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
),
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

RECURSO DA
PARTE
AUTORA

MAJORAÇÃO
D
O DANO MORAL

Nesse prisma
, quanto a tese recursal
d
a parte
autor
a
de que o valor indenizatório relativo a
indenização por
danos morais seria
exíguo,
deve-
se consignar que ao fixar tal condenação, necessário
ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença,
e,
considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
voto
pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais)
,
conforme requerido,
quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

C
ONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
pelo banco réu
, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.
CONHEÇO
do recurso interposto
pela autora LUIZ ROBERTO ALMEIDA
e
LHE

DOU
PROVIMENTO
para

reformar
parcialmente
a sentença
e

majorar o valor de indenização moral para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença.

Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

CONDENO
o
banco
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

S
em custas e honorários em face da parte autora/recorrente, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)